Tribunal: TJPA
Processo: 0012609-38.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012609-38.2011.8.14.0301

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JOSE MARIA CUNHA, MARIA GORETE BANDEIRA DE OLIVEIRA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012609-38.2011.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ADVOGADO:

EMILIA MOREIRA BELO - OAB PE23548-A

AGRAVADO:

JOSE MARIA CUNHA/ MARIA GORETE DE BANDEIRA DE OLIVEIRA CUNHA

ADVOGADO:

NÃO CONSTA

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível nos autos de Ação Renovatória de Locação, por entender a ocorrência de perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir, em razão da expiração do prazo contratual de renovação requerido (2011–2016).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da apelação em razão da expiração do prazo de renovação do contrato de locação; (ii) estabelecer se o não conhecimento do recurso violou o contraditório e a ampla defesa; (iii) determinar se a prescrição reconhecida na sentença inicial seria afastável pela aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda do objeto recursal se configura quando a pretensão recursal se torna inútil ou desnecessária, como no caso em que o prazo de renovação contratual requerido expirou em 2016, esvaziando o interesse processual.

O ajuizamento de novas ações renovatórias com as mesmas partes, objeto e causa de pedir comprova a desnecessidade da análise da presente apelação, que se torna inócua para o deslinde da relação locatícia atual.

A ausência de prejuízo concreto ao agravante afasta a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente diante da inexistência de oposição do réu à continuidade da locação e da existência de outras ações ativas.

A alegação de erro material e de impedimento da prescrição com base na Súmula 106 do STJ mostra-se irrelevante para o deslinde do agravo, tendo em vista que a decisão agravada não conheceu do recurso por perda do objeto e não por prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A expiração do prazo de renovação contratual requerido em ação renovatória de locação acarreta a perda superveniente do objeto recursal, ensejando o não conhecimento da apelação.

A existência de novas ações com mesmo objeto e causa de pedir confirma a ausência de interesse recursal e afasta eventual prejuízo à parte agravante.

A perda do objeto do recurso não configura, por si só, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, art. 51, II; CPC, arts. 6º, 485, V, e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em NÃO CONHECER o Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A,
objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que não conheceu do recurso de apelação nos autos da A
ção Renovatória de Locação
, por entender que ocorreu a perda do objeto do recurso por ausência do interesse de agir
. Este Relator compreendeu que o pedido de renovação de contrato de locação pelo prazo de 5 (cinco) anos expirou no ano de 2016, superando o limite da renovação do contrato que ocorreria do ano de 2011 até o ano de 2016, de maneira que o objeto da ação se perdeu.

Em suas razões
(Id. 24705595),
a agravante sustenta que a decisão monocrática é contraditória, pois reconhece a existência de ações renovatórias posteriores, mas ignora a relevância jurídica da presente demanda para a cadeia contratual. Aduz que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a extinção do feito por perda do objeto ocorreu sem prévia intimação da parte para manifestação.

Defende que a ação inicial permanece relevante, mesmo após o fim do prazo contratual, por tratar da validade da renovação e seus efeitos jurídicos sobre a relação locatícia.

Enfatiza ainda, que a sentença de primeiro grau incorreu em erro material ao reconhecer a prescrição, pois a demora na citação se deveu exclusivamente a falhas do Poder Judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ, que impede o reconhecimento da prescrição nessas circunstâncias.

Por fim, sustenta que a apelação deveria ter sido conhecida e julgada, com análise do mérito, para preservar a segurança jurídica das relações decorrentes do contrato de locação. Assim, pugna pela reforma da decisão monocrática vergastada.

Sem contrarrazões, conforme certificado ao
Id. 26170630
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER BRASIL S/A, objetivando a reforma do julgamento monocrático proferido por este relator, que não conheceu do recurso de apelação nos autos da Ação Renovatória de Locação, por entender que ocorreu a perda do objeto do recurso por ausência do interesse de agir.

Após detida análise dos autos, pode-se verificar que o pedido de renovação de contrato de locação pelo prazo de 5 (cinco) anos expirou no ano de 2016, superando o limite da renovação do contrato que ocorreria do ano de 2011 até o ano de 2016.

Neste sentido dispõe o art. 51, inciso II da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991:

Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

(...)

II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

É possível verificar ainda, com base em pesquisas no sistema de Processo Judicial Eletrônico (PJE), que a parte autora, ora Agravante, ajuizou novas ações ao fim do prazo de 5 anos requerido a título de renovação de contrato na exordial.

No ano de 2016 foi proposta a ação de n° 0220302-16.2016.8.14.0301 que tramita na 12ª Vara Cível da Capital e a ação de n° 0220296-09.2016.8.14.0301 que foi extinta sem resolução do mérito nos termos do Art. 485, inciso V, do CPC diante da existência de litispendência.

No ano de 2021 mais duas ações foram ajuizadas, Processo de n° 0824584-72.2021.8.14.0301 que tramita na 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém e o Processo de n° 0824603-78.2021.8.14.0301 que tramita na 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Vale ressaltar que todas as ações possuem as mesmas partes, o mesmo objeto contratual e a mesma causa de pedir.

Em outras palavras, o contrato de locação prosseguiu pelo prazo muito superior ao pleiteado nesta demanda – renovação por 5 anos; o locatário já ajuizou novas ações renovatórias para prosseguir na locação por mais 5 anos ou 10 anos, de maneira que há clara perda do interesse recursal, eis que a situação jurídica já se consolidou no tempo, cabendo agora, as partes, discutirem a locação nas ações subsequentes. O escopo da ação era manter o locatário no imóvel, isso já foi obtido, mesmo com a extinção do feito.

Deste modo, resta claro que se esvaziou o objeto do presente recurso, carecendo o agravante de interesse de agir, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto recursal, motivo pelo qual resta prejudicado o julgamento do apelo.

Sobre o tema, é a lição de Leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra denominada de Código de Processo Civil Comentado, 10ª Edição, 2007, páginas 960 e 961:

“
Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso”.

Acrescento que não há nenhum prejuízo ao direito do agravante o não conhecimento do recurso, uma vez que não houve oposição do réu/agravado quanto a continuidade da locação, bem como já existem novas ações tratando, de forma contemporânea, também sobre a renovação. Logo, resta
afastada a alegada violação ao contraditório e à ampla defesa.

De igual modo, a alegação de erro material e de impedimento da prescrição com base na Súmula 106 do STJ mostra-se irrelevante para o deslinde do agravo, tendo em vista que a decisão agravada não conheceu do recurso por perda do objeto, e não por prescrição. Assim, quanto a este pleito carece o recurso de dialeticidade.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal,
VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER
do presente recurso, por se encontrar manifestamente prejudicado,
EM RAZÃO DA PERDA DE SEU OBJETO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.
Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 15/09/2025